Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). Assim, a omissão de atendimento se caracteriza, de regra, quando a Central de Regulação indica a necessidade de internação e não há leito disponível.
3 – Custeio de despesas. Termo inicial. A autora buscou o HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE CEILÂNDIA com sintomas de Covid-19 e lá permaneceu internada. Houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para a rede pública. A liminar foi concedida e no dia 09/04/2021, às 18:35, a Central foi intimada, não para internação, mas para inserção na lista (Id 28448793 - Pág. 3), sendo que, conforme a decisão, “a internação em leito de UTI deveria seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” A Central de Regulação indicou a necessidade de internação em Leito de UTI no dia 12/04/2021, às 17:06, data em que a autora foi inserida no mapa de espera (ID 28448918). Assim, a omissão do atendimento apenas se deu no dia 12/04/2021, data que deve ser considerada como termo inicial para o custeio das despesas em leito de UTI no hospital privado. Sentença que se reforma para alterar o termo inicial do custeio das despesas para o dia para o dia 12/04/2021 às 17:06. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W